Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-93.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001734-93.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), VITO EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO - CPF: 002.623.852-79 (AGRAVANTE), LUIZ ANDRELINO NETO - CPF: 934.350.962-68 (AGRAVANTE), LUCILAYNE ANDRELINO - CPF: 521.783.662-87 (AGRAVANTE), REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO - CPF: 639.007.772-68 (AGRAVANTE), CLAUDIO ANDRELINO - CPF: 367.426.789-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – ADI No 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o
mandamus
embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos
ex tunc
e determinação contida no voto condutor da ADI no 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vito Eduardo de Amorim Andrelino

e Outros
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, Antecipada no. 1001163-96.2017.8.11.004, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de depósito parcelado do valor do crédito tributário, para fins de suspensão de sua exigibilidade, por falta de pressuposto legal.

Os Agravantes narram que a Lei Estadual no. 9.481, de 20 de dezembro de 2010, autorizou a instituição do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), posteriormente regulamentado pelo Decreto no 526, de 19 de julho de 2011, porquanto, na condição de contribuintes do Estado de Mato Grosso, aderiram aos benefícios fiscais previstos nas mencionadas legislações, parcelando os débitos por ela indicados.

Alegam que os benefícios fiscais previstos na Lei Estadual no 9.481/10, regulamentada pelo Decreto no 526/11, foram declarados inconstitucionais por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 100642/2013 (ADI), julgada pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja decisão transitou em julgado em 18-5-2015.

Afiançam que os parcelamentos foram cancelados por meio da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 No. 239131/54/28/2016, recebida em 5-9-2016, segundo a qual todos os atos decorrentes das Leis e Decretos invalidados não existiram.

Assim, para fins de análise de prescrição, consideram a data de 5 de fevereiro de 2010, em que o crédito tributário foi constituído pelas GIA ́s ITCD 2289 e 2562, em 5 de fevereiro de 2010, data em que os Requerentes declaram os bens que estão no inventário e que constituem o crédito tributário do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação.

Por essa razão, afirmam que houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos até a data do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial em comento (artigo 150, § 4o, do CTN).

Argumentam que, quanto ao perigo de dano e resultado útil do processo, ressai do fato de se tratar o crédito tributário de ITCMD, que deve ter comprovado seu pagamento no processo de inventário, e também do fato de que continua correndo em mora o crédito tributário até que os Recorrentes façam o pagamento, que, em razão do elevado valor, somente seria possível no caso de adesão ao novo parcelamento vigente.

Com esse quadro, pedem que seja flexibilizada a interpretação do artigo 151 do CTN, a fim de evitar uma blindagem de acesso à justiça aos Recorrentes, que, se não for concedido o depósito de forma parcelada, se verão obrigados a aderir ao novo parcelamento, para não apresentar restrições e continuar correndo a mora.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 461392).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 1165749).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 498386).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Vito Eduardo de Amorim Andrelino e Outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, Antecipada no. 1001163-96.2017.8.11.004, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de depósito parcelado do valor do crédito tributário, para fins de suspensão de sua exigibilidade, por falta de pressuposto legal.

A Agravante alega que os requisitos para concessão da liminar se fazem presentes, pleiteando a reforma da decisão prolatada pelo juízo de origem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal. Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo em sede de cognição sumária.

Pois bem.

Ressai dos autos que em
17/6/2013
os Agravantes aderiram ao parcelamento do FUNEDS. Ocorre que os parcelamentos foram cancelados conforme informação recebida pelos Requerentes, por meio da
Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 No. 239131/54/28/2016, recebida em

5/9/2016
, noticiando que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito da ADI no. 100642/2013, declarou a inconstitucionalidade da Lei no. 9.481/2010, e também que os artigos 11 a 13 da Lei no. 10.236/2014, também foram declarados inconstitucionais, no âmbito da ADI n. 62120/2015.

O Tribunal Pleno, por sua vez, na ADIN no 100642/2016 e ADIN no 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei no 9.481/2010 e do Decreto no 526/2011, bem como dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual no 10.236/2014 e, por arrastamento, do Decreto Estadual no. 30/2015, respectivamente, com efeitos
ex tunc.

Decidiu-se que a permissão da concessão de anistia e remissão de créditos tributários vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

De acordo com acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 100642/2013, a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, bem como por permitir o recolhimento de contribuição social ao FUNEDS em valor não inferior a 50% do montante atualizado do respectivo ativo, violando a exigência constitucional de repasse aos municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, em ofensa ao disposto no artigo 151 da Constituição Estadual, que, para tanto, exige lei tributária específica, considerando, igualmente, o princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e a norma que veda a vinculação de impostos, nos termos dos artigos 157 e 165, IV, da Constituição Estadual.

No que tange a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei no 10.236/2014 (que Instituiu o Programa de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública Estadual – REFAZ), verificou-se que tais atos normativos guardam semelhança com a lei declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício (Lei no 9.841/2010), inclusive com fortes indícios de reprodução de parte do texto.

Deste modo, com a declaração de inconstitucionalidade das referidas normas, com efeitos
ex tunc
, ou seja, trata-se de normas que sequer produziram efeito, não se pode deduzir, ao menos em sede de cognição sumária, que os débitos tributários constantes no termo de parcelamento são inexigíveis.

Destarte, uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

Acerca da alegação de ocorrência da prescrição, por se tratar de crédito tributário referente ao não recolhimento de ICMS, a data inicial para fins prescricionais não é a do vencimento da dívida, conforme requer seja considerado pela Agravante, mas, sim, a da sua constituição definitiva, que ocorre com a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação) (STJ - REsp 1.120.295/SP), informação que não se encontra nos autos.

Ademais, a priori, torna-se forçoso reconhecer a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, nos moldes do artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, por compreender que o termo de confissão de débito e parcelamento é ato inequívoco do reconhecimento da dívida, fazendo com que o novo prazo prescricional se inicie com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento (4-4-2016), não havendo, em princípio, que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI No 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI no 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

(N.U 1005771-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, V, DO CTN - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. I

I – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.

III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido.

(N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 26/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REFIS) INSTITUÍDO PELA LEI No 10.433, DE 20 DE SETEMBRO DE 2016 — COMPENSAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO (FUNEDS) — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL — NECESSIDADE.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário por adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS), com valores decorrentes de acordo nulo. Possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro. Recurso provido.

(N.U 1004699-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Neste espeque, andou bem o juízo a
quo,
quando prolatou a decisão interlocutória ora atacada. Sem razão para reforma.

Com essas considerações
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020